Tribunal: CARF
Processo: 11516.008532/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008532/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.420 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS JURÍDICOS E CULTURAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO
EMPREGADO.
É segurado da previdência social como empregado aquele que presta serviço de
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, mormente quando o recorrente não á
capaz de contrapor a fundamentação fática posta na acusação fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008532/2008-67
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008532/2008-67

Relatório
A autoridade lançadora lavrou o auto de infração Debcad no 37.193.666-7, no
valor principal de R$ 29.370,26, referente às contribuições previdenciárias a cargo da empresa
(patronal e SAT/RAT) no período de apuração de 1/2004 a 1/2006. O relatório fiscal do auto de
infração, fls. 33/47, assim sintetizou a autuação:
9. A empresa deixou de declarar, em GFIP e Folhas Pagamentos, as remunerações pagas
a diversos professores que exerceram atividades regulares de coordenação de curso,
docência e orientação de monografias (Regimento, artigos 3° e 4°) constantes dos
calendários escolares; pagamentos esses comprovados através dos registros contábeis,
do registro, das planilhas para elaboração da folha de pagamentos, nas fichas financeiras
e em notas fiscais de prestação de serviços, sujeita, portanto, ao lançamento das
contribuições sociais-previdenciárias, no período de 06/2004 a 01/2006.
10. A empresa, em razão de ter declarado seus empregados como trabalhadores
autônomos, deixou de arrecadar a contribuição para financiamento do benefício previsto
nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213, de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
conforme disposto no artigo 22, inciso II, da Lei 8.212, de 1991 (SAT/RAT).
11. A empresa realizou compensação de contribuições na Guia de Pagamentos da
Previdência Social (GPS) sem, contudo, apresentar relatório discriminado que
justificasse a compensação de tais valores. Essas compensações foram objeto de Glosa
pela fiscalização, nas competências 05/2005 e 06/2005.
A ciência do lançamento ocorreu em 9/1/2009, fls. 329.
O contribuinte formalizou impugnação contra o lançamento em 10/2/2009, fls.
330/347, requerendo ao final:
1 - Anular os lançamentos de contribuições referentes aos coordenadores e professores,
tanto em relação às atividades docentes como às de orientação de monografias, frente a
inexistência de vínculo de emprego, mormente pela ausência de subordinação e
habitualidade; .
2 - Anular os lançamentos de contribuições referentes aos prestadores de serviços
eventuais, ou seja, de atividade meio da Autuada, como por exemplo, os serviços de
implantação de sistema financeiro e de consultoria de marketing, pela inexistência de
vínculo de emprego;
3 - Em relação a todos os autônomos:
3.1 - que seja mantido o enquadramento como contribuinte individual, ante a
inexistência de vínculo laboral e conseqüente não incidência de contribuição para o
RAT/SAT e contribuição a terceiros, por incidirem apenas sobre salários de empregados
e avulsos e só sobre salários de empregados, respectivamente;
Sucessivamente:
3.2 - que sejam compensadas as retenções realizadas quando do pagamento dos
professores e demais prestadores de serviços;
3.3 - que seja excluída a obrigação de retenção dos 11% (Lei n° 10.666/03) daqueles
que contribuíram no teto ou parcialmente em outras fontes pagadoras;
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008532/2008-67

4 - Em relação aos dirigentes:
4.1 - que sejam anulados os lançamentos incidentes sobre os valores recebidos a título
de verba de representação e bolsa de pesquisa, porque meramente indenizatórias;
4.2 - que sejam anulados os lançamentos de contribuições para o SAT/RAT e de
contribuições a terceiros, por só serem devidas sobre salários de empregados e avulsos e
só sobre salários de empregados, respectivamente;
4.3 - que seja excluída a obrigação de retenção dos 11% (Lei n° 10.666/03), uma vez
que todos os dirigentes contribuíram no teto em outra fonte pagadora;
5 - Anular os lançamentos de contribuição incidente sobre o pagamento de salário in
natura;
6 - Que seja mantida a contratação de empresas prestadoras de serviços (pessoas
jurídicas) de “treinamento e ensino”, porque o Plano de Custeio admite a contratação
mesmo para atividades relacionadas com a atividade fim da contratante;
7 - Que sejam anulados os lançamentos incidentes sobre as notas fiscais emitidas por
empresas optantes do Simples, por não existir substituição tributária em relação a
microempresas e empresas de pequeno porte.
8 - Que sejam excluídos os lançamentos incidentes sobre valores pagos a pessoas
jurídicas cuja espécie de serviço prestado; não se inclui no rol do art. 219 do Decreto
3.048/99, não existindo obrigação legal de qualquer contribuição patronal sobre os
valores, como, por exemplo, no caso de Sociedade de Advogados.
9 - Requer diligência por parte da SRFB para verificar nos CNIS as contribuições
recolhidas pelos C.I., a fim de que sejam deduzidos tais valores daqueles lançados a
título de retenção.
Acórdão de Impugnação (fls. 371/218)
A autoridade julgadora concordou com a caracterização dos colaboradores como
segurados empregados e concluiu pela incidência de RAT/SAT e de contribuições a terceiros.
Não realizou reparos no enquadramento dos pagamentos a pessoas jurídicas como
remuneração a segurados empregados, pois já caracterizada a relação de emprego e respaldado
no princípio da primazia da realidade e no § 2o do art. 229 do Decreto no 3.048/99.
Desconsiderou, por não integrarem o presente processo, os argumentos em relação
à retenção de 11% das empresas optantes do Simples, à retenção dos contribuintes individuais
acima do teto, ao pagamento de auxílio alimentação in natura sem inscrição no PAT e ao
pagamento de pró-labore e de bolsa de estudos aos dirigentes.
Ao fim, julgou improcedente a impugnação.
Ciência postal em 12/3/2010, fls. 381.
Recurso Voluntário (fls. 382/400)
Recurso voluntário formalizado em 9/4/2010, em que reitera os termos da
impugnação.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008532/2008-67

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O contribuinte, na impugnação e no recurso voluntário, não se defendeu do
levantamento GLO – Glosa de Compensação Indevida, competências 5 e 6/2005, portanto se
trata de matéria não impugnada nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Professores e Trabalhadores Administrativos: Enquadramento como
Empregados
O recorrente entende que “seja na função de docência, coordenação do curso ou
até mesmo na orientação de monografia, não se configura o trabalho típico, porquanto lhe falta
o elemento essencial da subordinação”.
Comenta que os cursos oferecidos são específicos e, a depender do caso,
ministrados em curtos períodos de tempo. Assim, a contratação de professores para períodos e
disciplinas específicas se enquadraria na necessidade momentânea da empresa.
Defende a não habitualidade ou eventualidade do serviço e a não subordinação e,
por estes argumentos, repudia o lançamento dos prestadores de serviços para a realização de
atividade-meio da empresa.
Vejamos.
Com base no Regimento do Núcleo de Pós-Graduação, a autoridade lançadora
logrou identificar os elementos indispensáveis para caracterização do vínculo empregatício a
bem do art. 12, I, “a” da Lei no 8.212/911, cuja ausência, apenas de um daqueles, fulminaria por
completo a relação de emprego e, assim, atrairia a razão da recorrente de se tratar de profissional
autônomo. São estes os termos do relatório fiscal do auto de infração:
a) Do requisito da não eventualidade:
A expressão “não eventual” diz respeito à natureza do serviço e não à pessoa que o
executa ou ao prazo de sua duração. Representa uma necessidade ligada à principal
função da empresa. No caso do IPEJ os próprios objetivos estatutários (art. 2o) e o
convênio firmado com o CESUSC garantem que o ensino de pós-graduação é a
principal atividade da empresa.

1 Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008532/2008-67

No regimento interno do núcleo de pós-graduação (do art. 2° ao art. 6°), que é o objeto
do convênio, está tipificada a exigência e a necessidade dos trabalhadores, tanto
coordenadores, como professores e demais servidores administrativos. Aliás, poder-se-
ia dizer que o IPEJ se confunde o próprio Núcleo de Pós-Graduação do CESUSC,
mesmo porque o CESUSC por si só não executa essa atividade.
Veja-se o que diz a propaganda do CESUSC em sua página da WEB:
Mesmo em um mercado de trabalho saturado e competitivo, existem ótimas
oportunidades de ascensão profissional. Para aproveitá-las, é preciso estar
preparado e, principalmente, possuir especialização. O Cesusc auxilia você no
seu caminho rumo ao topo, oferecendo uma série de cursos de Pós-Graduação
“lato sensu”, em nível de especialização, voltados para a área do Direito e
Administração e organizados em rigorosa conformidade com a regulamentação
federal pertinente (Resolução no 01, de 03 de abril de 2001, do Conselho
Nacional de Educação - ligado ao Ministério da Educação).
O principal diferencial dos cursos do Cesusc está na excelente qualificação do
seu corpo docente, composto por professores reconhecidos por mas
competências teóricas e práticas. Afinal, para alcançar o sucesso, nada melhor do
que aprender com quem já chegou lá!
A Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis, em convênio com o Instituto
de Pesquisas e Estudos Jurídicos (IPED), oferece desde 2001 estes cursos de
Pós-Graduação. Os currículos são inspirados nos melhores cursos do Brasil e do
exterior c seguem as diretrizes de excelência acadêmica da Fundação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
b) Do requisito da subordinação:
Não sobrevivem dúvidas acerca da subordinação dos trabalhadores do IPEJ, pois,
quando o regimento não o diz textualmente, essa conclusão é bastante elementar.
No caso dos Coordenadores além de sua contratação depender de indicação do Diretor
Geral, o art. 3° do Regimento do Núcleo de Pós-Graduação, lhes impõe as atribuições
previstas nos incisos de I a VII, sendo que o inciso VIII também lhes subordina a
exercer quaisquer outras atividades e interesse do Núcleo ou determinadas pelo
Regimento Geral da FCSF.
No caso dos professores, além de lhes ser exigida qualificação obrigatória em nível de
pós-graduação (art. 4°), o artigo 5° do Regimento não deixa dúvidas quanto à
subordinação, por exemplo: “ministrar aulas e realizar atividades nas datas e horários
definidos pelo cronograma do curso”; “elaborar e cumprir planos de ensino segundo os
conteúdos e objetivos presentes no projeto pedagógico do curso”.
No caso dos servidores administrativos então, essa subordinação é literal: “Os serviços
de apoio administrativo serão prestados pela Secretaria, órgão subordinado diretamente
ao Coordenador de Pós-graduação; integram a Secretaria todos os servidores e
estagiários designados para o desempenho de tarefas administrativas” (art. 6°).
É visível que a empresa detém o gerenciamento, o controle e a administração do
empreendimento econômico (atividade de ensino). A empresa é quem contrata os
trabalhadores e comanda os serviços, é quem define a modalidade de atuação dos
docentes inclusive determinando os horários e turmas. Exerce o poder de fiscalização e
controle (art. 2°, inciso V), ou seja, exerce o poder de direção caracterizando assim a
subordinação do trabalhador.
c) Do requisito da onerosidade (mediante remuneração):
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008532/2008-67

A remuneração é a contraprestação pelo serviço executado, podendo ter por base uma
unidade de tempo ou uma unidade de obra, no caso dos tarefeiros. No campo das
contribuições sociais previdenciárias a remuneração está definida no inciso I do art. 28
da lei no 8212, de 1991, como sendo: “a totalidade dos rendimentos recebidos pelo
empregado a qualquer título, sob qualquer forma, bem como os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, destinados a retribuir o trabalho”.
No Relatório de Fatos Geradores, emitido por meio do Sistema de Auditoria Fiscal
(SAFIS), anexo ao presente AIOP, estão identificados todos os pagamentos efetuados
aos trabalhadores do IPEJ, em espécie ou sob forma de utilidades, os declarados e os
não declarados pela empresa. O que comprova que todos os trabalhadores relacionados
foram remunerados pela empresa em decorrência dos serviços executados. Também
foram anexadas ao presente relatório cópias das folhas de pagamentos, cópias de recibos
de pagamentos a autônomos e de planilhas financeiras das folhas de pagamentos, todos
emitidos pela empresa.
13.3 Desta forma, considerando que a prestação de serviços foi feita nas dependências
da empresa e com a utilização dos seus equipamentos; considerando que os
trabalhadores exerceram atividades, nas quais se fizeram presentes os requisitos
previstos no art. 12 da Lei 8.212, de 1991, da não eventualidade, de subordinação. e de
trabalho mediante remuneração; nada mais restou à fiscalização senão proceder à devida
caracterização da condição de segurado empregado desses trabalhadores, para fins de
apuração das contribuições sociais previdenciárias devidas.
Após elencar os pressupostos para caracterização como empregado, i) ser pessoa
física, ii) prestar serviço de natureza não eventual, iii) trabalhar para empregador, iv) prestar
serviço sob dependência e direção do empregador (subordinação) e v) receber salários, está bem
fundamentada a conclusão da acusação fiscal com o reconhecimento do sustentado vínculo
trabalhista.
Ademais, por não ter o recorrente apresentados novas razões de defesa ou provas,
quando comparadas com aquelas deduzidas em primeira instância, em vista do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais2,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – Ricarf, por estar a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do teor de seu voto condutor.
Para ficar configurada a relação de emprego, é sabido que devem estar presentes os
requisitos da não-eventualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade. Portanto, a
fim de verificar se incidem as contribuições levantadas pela fiscalização da Receita
Federal do Brasil, há a necessidade de se aferir se ficaram devidamente demonstrados
no processo que se analisa cada um deles.
Iniciarei pela não-eventualidade.
No caso concreto, constato que foram considerados como segurados empregados
trabalhadores que executam tanto as atividades-meio quanto as atividades-fim, vale
dizer, a caracterização da relação de emprego se consumou desde os trabalhadores
administrativos até os professores, coordenadores e orientadores de monografias.
Entretanto, a natureza da atividade que executa o colaborador não é decisiva para se
aferir o requisito em comento. Necessário é, segundo Maurício Godinho Delgado,
examinar se a prestação do serviço ocorreu em virtude de um determinado e específico

2 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008532/2008-67

fato, acontecimento ou evento, ensejador de certa obra ou serviço. Contudo, não poderá
ser considerado eventual um serviço que resulte em dilação temporal mais ampla.
Mozart Victor Russomano expõe que a ideia de eventualidade corresponde a seu exato
“conceito gramatical”. Nessa linha, é trabalho eventual “aquele que depende de
acontecimento incerto, casual, fortuito. (...). Os fatos é que revelarão, portanto, se a
tarefa do trabalhador na empresa é eventual ou permanente”.
Ora, ficou evidenciado nos autos que o IPEJ atua quase que integralmente na execução
do convênio celebrado com o CESUSC, que prevê a execução em conjunto de cursos de
aperfeiçoamento e cursos de pós-graduação lato sensu. Para concretização do objeto do
convênio, o qual está inserido no objetivo social do Instituto, é certo que o IPEJ deve
contar como um conjunto de trabalhadores por um determinado período.
Sabe-se também que referidos cursos não são realizados em espaços curtos de tempo, ao
contrário, perduram por meses ou anos, como pode ser observado, a título
exemplificativo, por meio do Regimento do Núcleo de Pós-Graduação do CESUSC, art.
9°, caput:
Todos os cursos de pós-graduação lato sensu da FCSF [Faculdade de Ciências
Sociais de Florianópolis] possuem a duração de 18 (dezoito) meses, contados da
data de início da primeira disciplina.
Assim, como se observa, existe uma continuidade na prestação dos serviços. Contudo,
não só isso caracteriza a não-eventualidade. Esses programas de ensino também não são
frutos de acontecimento incerto, casual ou fortuito, mas derivam do próprio objeto
social do Instituto, que permanentemente necessita dos profissionais em questão para
atingir os objetivos para os quais foi criado. Desse modo, é notório que o trabalho dos
colaboradores em tela não são desenvolvidos em virtude de fato estranho à rotina do
empregador, um fato não usual, um episódio extraordinário.
Sendo assim, denota-se, pelo que foi exposto, que o requisito da não-eventualidade está
presente nas prestações de serviços em exame.
Quanto à onerosidade, é patente o intuito econômico dos prestadores dos serviços, que
têm seus serviços retribuídos em espécie e/ou em forma de utilidades, conforme
demonstrado nos autos.
A pessoalidade também se confirma. Isso é verificado, principalmente, por intermédio
do Regimento do Núcleo de Pós-Graduação, no qual está estabelecido que os
profissionais contratados devem executar as atividades correlatas às funções para os
quais foram contratados. Dessa forma, não podem transferi-las a outros profissionais,
caracterizando o intuitu personae do ajuste, já que os contratos se realizam com base na
confiança recíproca entre as partes e de acordo com a capacidade técnica e feixes de
aptidões de cada trabalhador, sendo conferido a cada um deles um conjunto de direito e
deveres a serem cumpridos.
No que tange à subordinação, ela ocorre na medida em que, conforme relatado pela
autoridade fiscal, a vontade dos trabalhadores é reduzida, uma vez que lhe são impostas
as atribuições previstas no Regimento antes citado.
No que tange aos professores, é atribuído a eles a obrigação de elaboração e
cumprimento dos planos de ensino de suas disciplinas segundo os conteúdos e objetivos
presentes no projeto pedagógico do Curso, além de terem de realizar as avaliações e
entregá-las nas datas marcadas de acordo com o art. 5°, II, do Regimento, bem como
são lhe fixados as datas e os horários de trabalho e turmas em que ministrarão as aulas.
No caso dos coordenadores, a estes, conforme regimento, cabe elaborar a programação
anual dos Cursos, submetendo-a à aprovação dos órgãos competentes da Faculdade e da
Mantenedora. Com base nesta obrigação, nota-se claramente a subordinação técnica dos
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008532/2008-67

coordenadores, cujo produto de seu labor é submetido à aprovação da Faculdade e da
Mantenedora.
De forma ainda mais clara acontece com os funcionários administrativos, os quais estão
diretamente subordinados ao Coordenador de Pós-Graduação, conforme art. 6° do
Regimento do Núcleo de Pós-Graduação.
Enfim, com base em tudo o que foi exposto, considero correta a caracterização dos
colaboradores em apreço como segurados empregados do Instituto de Pesquisa e Estudo
Jurídico.
Entendo estar correta a caracterização dos profissionais mencionados na condição
de segurados empregados, nos termos do art. 12, I, “a” da Lei no 8.212/91, e como consequência
do enquadramento, também a exigência da alíquota de RAT/SAT incidente em sua remuneração.
Pagamentos Efetuados a Pessoas Jurídicas
Com base no art. 219 do Regulamento da Previdência Social, o recorrente defende
o enquadramento de empresas contratadas para ministrar aulas como cessão de mão de obra na
atividade de treinamento e ensino, a exemplo da empresa Aprende Direito Consultoria em
Educação Ltda. Assim, mesmo que estejam presentes os elementos caracterizadores da relação
de emprego, impossível o reconhecimento de vínculo empregatício entre empresa e prestador de
serviços, ainda que este seja pessoa jurídica unipessoal.
Destaca que o fato de o Prof. Horácio Wanderley Rodrigues haver discriminado
na nota fiscal “serviços educacionais – pedagogo” não descaracteriza os serviços realizados, e
assim também os exemplos dos profs. Ruy Samuel Espíndola e Maurício Pereira.
Novamente, valho-me do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Ricarf, por
estar a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, e adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição
do teor de seu voto condutor.
A recorrente não aceita o fato de a autoridade lançadora ter enquadrado pagamentos
feitos a pessoas jurídicas como sendo remuneração a segurados empregados, alegando
serem despesas legítimas da entidade.
Conforme já disposto no item I deste voto, viu-se que as prestações dos serviços pelos
professores nas funções de docência, coordenadores de cursos e orientadores de
monografia ocorrem de forma não eventual, pessoal, onerosa e subordinada, revelando a
relação de emprego existente entre estes trabalhadores e o Instituto de Pesquisas e
Estudos Jurídicos. Dessa forma, concluiu-se que aludidos trabalhadores são, de fato,
segurados empregados da autuada.
Nesse passo, enquadrados os professores como segurados obrigatórios da previdência
social, as remunerações por eles auferidas constituem base de cálculo da Previdência
Social, sobre as quais incidem as contribuições previdenciárias a cargo da empresa e do
segurado, bem como as contribuições destinadas a terceiras entidades e fundos.
Todavia, no presente caso, existe uma particularidade a mais: nas prestações dos
serviços houve a intermediação de pessoas jurídicas. Assim, os pagamentos não foram
feitos diretamente a quem laborou na empresa, mas em nome de pessoas jurídicas. No
entanto, o fiscal desconsiderou a forma de contratação em que se revestiram, vale dizer,
contratação de pessoa jurídica, e qualificou os pagamentos efetuados como remuneração
dos trabalhadores.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.420 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008532/2008-67

Pois bem, conforme já visto, a prestação de serviço dos professores foi entendido como
pessoal, ou seja, ocorre em função do conjunto de aptidões e capacidade técnica de cada
trabalhador, assim o que está sendo remunerado é o labor de determinado trabalhador e
não a prestação de serviço pela empresa, visto que a empresa não pode indicar outro
professor em substituição daquele que foi contratado.
Por outro lado, não se pode esquecer ainda que a proteção do trabalho constitui direito
fundamental da pessoa do trabalhador, conforme artigo 7° da Constituição Federal, que
está regulamentada na legislação trabalhista, especialmente a CLT, que possui natureza
tutelar da relação de emprego, não cedendo à vontade das partes.
Desse modo, respaldando-se no princípio da primazia da realidade e no preceito contido
no § 2° do art. 229 do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, entendo que expedientes
desse tipo, tendentes a mascarar a realidade fática, qual seja a existência de relação de
emprego entre os professores e o IPEJ, procurando se eximir da incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos segurados por serviços
prestados, devem ser desconsiderados pela administração e o valor referente aos
serviços prestados tributado de acordo com a sua real natureza, que é de remuneração de
segurado empregado.
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
92, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999).
Posto isto, reputo escorreito o procedimento adotado pela autoridade lançadora.
Demais Argumentos
A retenção dos autônomos acima do teto ou a retenção parcial em outras fontes,
os pagamentos efetuados a microempresas, os gastos com alimentação in natura e os pagamentos
aos dirigentes são argumentos prejudicados por não estarem relacionados ao lançamento em
questão.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital